Tribunal: STF
Processo: HC 256470
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 991780/MS -eDOC 8, p. 2):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. Hipótese em que a Corte local manteve a negativa de aplicação no benefício consignando não apenas a natureza e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos – 3.780 kg (três mil setecentos e oitenta quilos) de maconha - mas a existência de estrutura bem organizada voltada ao transporte de grande quantidade de drogas, em veículo especialmente preparado para este fim. 3. O afastamento da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, de que o paciente integrou organização criminosa, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.
Consta dos autos que o paciente foi condenado por ter praticado a conduta prevista no art. 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena final em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.
O impetrante aponta que “a justificativa para o afastamento da benesse se deve a 3 fatores: (i) a quantidade de drogas justificando que; (i.i) essa quantidade só seria transportada com a existência de confiança; (i.ii) o veículo foi adredemente preparado por terceiros para o transporte sendo relevante o papel de transportador realizado pelo paciente”.
Argumenta que essa fundamentação é insuficiente para afastar o benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 
Busca a concessão da ordem, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas ou determinar que a instância de origem o aplique.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:

Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.

3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
O Juízo de primeiro grau afastou o redutor com base nestes fundamentos (eDOC 5, p. 250):

No caso dos autos, o réu transportava em compartimento oculto de um veículo cerca de 3.780 kg de "maconha", tendo iniciado o transporte na cidade de Sete Quedas-MS, cidade que faz fronteira seca com o Paraguai. De acordo com as provas colhidas, o réu pegou o veículo adredemente preparado por terceiros para realizar o transporte da droga. Tal fato demonstra que tinha plena convicção da participação de outras pessoas na empreitada criminosa. 
Portanto, as circunstâncias concretas, isto é, a quantidade de droga apreendida, mais de três mil e setecentos quilos de "maconha", associada ao modo de execução, isto é, o carregamento por terceiros desconhecidos, bem como a retirada em município próximo à fronteira seca com o país vizinho demonstram que o réu integrou, colaborando com a associação criminosa responsável pelo entorpecente, sendo, pois, inadmissível a tese de que se trata de traficante eventual.
No mesmo sentido, decidiu o Tribunal local (eDOC 6, p. 16/17 - grifei):

Do tráfico privilegiado 
Requer o apelante a concessão do benefício do tráfico privilegiado.
 A pretensão, entrementes, não merece prosperar.
Destaco, de início, que a autoria relativa ao delito de tráfico de drogas é inconteste, tanto que sequer foi refutada nas razões recursais. 
Quanto ao tráfico privilegiado, para a consideração da referida causa especial de diminuição de pena é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, elencados no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
(...)
De fato, a conclusão judicial encontra respaldo nos elementos de prova presentes nos autos, os quais indicam que o réu foi contratado para realizar o transporte enorme quantidade de entorpecente (3.780 kg de maconha) de Mato Grosso do Sul até o Estado de Minas Gerais, mediante a promessa de receber a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
 Percebe-se, portanto, que não se trata de tráfico de menor proporção, mas, ao contrário, de circulação de expressiva quantidade de droga, com clara divisão de tarefas entre o apelante, que transportava, e outras pessoas encarregadas de abastecer, coordenar, cuidar e aguardar a chegada do mesmo, o que, por óbvio, pressupõe sua inserção, ainda que transitória, em organização criminosa. 
De mais a mais, não se faz crível que terceiros entregariam à responsabilidade do apelante tamanha quantidade de entorpecente, sobretudo considerando seu valor no mercado ilegal, sem qualquer espécie de vínculo de confiança para a realização da empreitada, sendo certo tal confidência somente decorreria de sólida interação com o grupo criminoso. 
Certamente, o pequeno traficante ou o traficante de primeira viagem, a quem a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não realizaria um transporte de droga dessa envergadura, sobretudo nas condições acima expostas. 
Diante de tais considerações, é possível concluir que o insurgente não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos a sua inserção em organização criminosa, circunstância que obstaculizam a aplicação do referido privilégio.
(...)
Verifico que as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedicava-se a atividades criminosas em razão das circunstâncias do flagrante, especialmente da quantidade de droga apreendida (3.780kg de maconha), destinada ao tráfico interestadual, e do modo de execução (fundo falso em caminhão preparado por terceiros).
Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).
Esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa.
Ressalto também que “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).
Não bastasse,  a atuação do agente no transporte do entorpecente não leva à automática conclusão de que se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa: 
         
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios porquanto autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas;                                              e                                              (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput                                              e                                              § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício. 2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade denominada                                              mula, por si só, não constitui pressuposto de sua dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com organização criminosa. Impõe-se, para assim concluir, o exame das circunstâncias da conduta, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). 3. Assim, padece de ilegalidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça fundada em premissa de causa                                              e                                              efeito automático, sobretudo se consideradas as premissas fáticas lançadas pela instância ordinária, competente para realizar cognição ampla dos fatos da causa, que revelaram não ser a paciente integrante de organização criminosa ou se dedicar à prática delitiva. 4. Ordem concedida. (HC 131795, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016) 
         
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.                            TRÁFICO                            DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MAS CONCEDIDA A ORDEM EX OFFICIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 3. Assim, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do                            tráfico                            privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, mas concedida a ordem ex officio, para determinar às instâncias ordinárias que ajustem a reprimenda do agravante, inclusive o regime prisional, com a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (RHC 176741, Relatora Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Edson Fachin, DJe 13.08.2020)

Nesse contexto, apesar de o acusado ter sido flagrado trazendo consigo considerável quantidade de droga em fundo falso, verifico que as instâncias ordinárias não embasaram seu convencimento em provas robustas e idôneas, à luz da jurisprudência desta Corte, para negar a incidência da causa de diminuição de pena
Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.
Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em seu patamar máximo. 
Por conseguinte, promovo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 sobre a pena provisória de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa. Torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 203 (duzentos e três) dias-multa.
Em razão da circunstância judicial valorada negativamente, fixo o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, do CP.

4. Registro que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP.

5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de   2/3 (dois terços), tonando definitiva a pena de  02 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão,  em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, do CP, e 203 (duzentos e três) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 21 de maio de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente